Tribunal: TJES
Processo: 5010201-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010201-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE GOMES DA COSTA CONCEICAO
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO DE DESCONTO À AQUISIÇÃO DE LIVRO DIGITAL. REVELIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010201-37.2024.8.08.0030
Recorrente: SIMONE GOMES DA COSTA CONCEIÇÃO

Recorrido: LCR COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO DE DESCONTO À AQUISIÇÃO DE LIVRO DIGITAL. REVELIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). DA LIDE.
A AUTORA NARRA QUE A RÉ TERIA CONDICIONADO A CONCESSÃO DE DESCONTO NA COMPRA DE OUTROS PRODUTOS À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DIGITAL, AO QUAL ELA NUNCA TERIA TIDO ACESSO. COM BASE NISSO, PRETENDE A CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR O PREÇO DO LIVRO NO VALOR DE R$149,90 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS) E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE PROMOVIDA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para
condenar
a ré a restituir à autora o valor de R$149,90 (cento e quarenta e nove reais). O valor será corrigido pelo índice da CGJ-ES desde o desembolso até 29/08/2024, quando passará a incidir o IPCA-E até a citação; a partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, por englobar juros moratórios e correção monetária (artigos 389 e 402, do Código Civil). Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55, da Lei n.º 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

SEM DELONGAS, ENTENDO QUE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. ISTO PORQUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, POIS NÃO FOI DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, COM A PRESENÇA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE FATO COM POTENCIALIDADE DE CAUSAR ABALO A PSIQUE DA PESSOA OU A SUA PERSONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANO OCORRIDO NA ESFERA PERSONALÍSSIMA, E PENSAR DE MANEIRA DIVERSA SERIA CONSIDERADO FORMA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, RAZÃO PELA QUAL IMPROCEDE O PLEITO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, JULGADO DO STJ:
CIVIL. DANO MORAL. “O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100).”
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora incontroversos os fatos narrados na inicial, a situação experimentada pela autora não ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar efetivo dano moral. A frustração decorrente da não disponibilização do produto adquirido, embora configure inadimplemento contratual, não tem o condão de atingir os direitos da personalidade da autora de forma a justificar a reparação pretendida.”
ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS E FUNDAMENTOS, CONFORME A PERMISSÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)